Tribunal: TJDFT
Processo: 0733535-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. CONVÊNIO. SUS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de declarar a inexistência de relação de consumo ao caso em questão e manter o ônus da prova nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o ônus da prova deve ser invertido nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC.
III. Razões de decidir.
3. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.080/1990).
4. O serviço de saúde constitui serviço público social quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS.
5. A participação complementar da iniciativa privada na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta a incidência das regras do CDC.
6. Inexistência de relação de consumo e modificação da decisão de inversão sob esse fundamento. Nada impede que o magistrado maneje o instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova por outro fundamento jurídico.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, inc. VI, do CDC; art. 373, inc. I e II, do CPC.